Tribunal: TJDFT
Processo: 0703653-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703653-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RECORRIDO: AMIRAN SILVA DO NASCIMENTO AGRAVADO: RICARDO FREIRE DE ALVARENGA DESPACHO Nada a prover quanto ao agravo em recurso especial de id.21807645 por ausência de interesse recursal. Isso porque, inexiste nos presentes autos recurso especial interposto pelo ora agravante e, por conseguinte, decisão de inadmissibilidade exarada por esta Presidência. O único juízo de prelibação contido no processo (id.21109714) refere-se, tão somente, ao recurso especial interposto por RICARDO FREIRE DE ALVARENGA, o qual foi inadmitido, tendo inclusive, referido decisum transitado em julgado, consoante Id.21868326. Assim, baixem-se os autos à Vara de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026